Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO REPROVÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
3. A ameaça é crime formal, consumando-se quando o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave a ele direcionada, proferida pelo réu e que lhe causa temor.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Inviável a suspensão condicional da pena, pois a gravidade dos fatos e os motivos do crime não autorizam a aplicação do benefício, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.
6. A indenização por danos morais fixada na sentença encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não havendo fundamento para sua exclusão.
7. Recurso conhecido e desprovido.